Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701707-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para, caso queira, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito